Tribunal: TJDFT
Processo: 0710027-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 5.174/2013. EQUIPARAÇÃO DE HORA TRABALHADA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. REDUÇÃO DA JORNADA DE 24 PARA 20 HORAS SEMANAIS PROMOVIDA POR LEI. SERVIDOR SUJEITO AO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS. NÃO CABIMENTO DA EQUIPARAÇÃO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE No 37. SÚMULA No 14 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos inicias.
2. Em suas razões recursais, a parte autora sustenta que a redução da jornada de trabalho implementada pela Lei 5.174/2013, de 24 horas para 20 horas, resultou em distorção salarial em prejuízo dos servidores que cumprem a jornada de 40 horas semanais. Pede a declaração de equiparação do valor da hora trabalhada entre os servidores da carreira de assistência pública à saúde do DF, que possuem jornada de 20 e de 40 horas semanais, com a consequente implementação de valores ao seu vencimento atual a título de VPNI, além do pagamento de verbas pretéritas. Requereu o deferimento da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
3. Eventual reconhecimento do direito à equiparação de quem fez a opção pela jornada de 40 (quarenta) horas semanais para receber os vencimentos na mesma proporção daqueles que trabalham 20 (vinte) horas semanais, importa, necessariamente, na concessão de aumento sob o fundamento da isonomia, o que é expressamente vedado pela Súmula Vinculante n. 37 do STF.
4. Com efeito, o Poder Judiciário não pode, com fundamento na isonomia, promover equiparações na hora trabalhada de servidores que, não obstante integrem a mesma carreira e exerçam o mesmo cargo, estejam submetidos a regimes diferentes, um de 20 (antes 24) horas/semana, e outro de 40 horas/semana, como é o caso da parte autora.
5. O instrumento capaz de promover o aumento do valor pago pela hora de trabalho da parte autora é somente a Lei de iniciativa do Poder Executivo e aprovação do Poder Legislativo Distrital.
6. Ainda, o pedido à equiparação esbarra na Lei no 5.174/2013 que, ao dispor sobre a redução da jornada de trabalho dos integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, determinou que fosse mantida a tabela de vencimentos constante do Anexo único da Lei no 5.008/2012. Precedentes: (Acórdão 1194866, 07056982720178070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1195593, 07195859820188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2019, publicado no DJE: 27/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Ressalta-se que o tema foi pacificado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, ao pontuar na Súmula no 14 que: “Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013”.
8. Portanto, a equiparação pretendida pela parte autora não encontra respaldo na legislação de regência, não havendo que se falar, como demonstrado, em ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial e da isonomia.
9. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensos em razão da concessão da gratuidade de justiça (id 18331610).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.